Tribunal: STF
Processo: HC 179359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 3.867/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Andrei da Silva dos Reis e outro, advogados, em benefício de Walter Eduardo Guarache, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o requerimento de restituição de prazo formulado pela defesa no Agravo em Recurso Especial n. 1.538.702.
    2. Em 19.12.2019, neguei seguimento ao presente habeas corpus por deficiência de instrução, porque os impetrantes não juntaram à inicial cópia do ato apontado coator. 
    3. Publicada essa decisão no DJe de 3.2.2020, os impetrantes, em 4.2.2020, protocolizaram a Petição/STF n. 3.867/2020, requerendo a reconsideração da decisão proferida e juntando “a decisão que indeferiu o pedido de restituição do prazo para regularização processual”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido de reconsideração não apresenta razões jurídicas autorizativa da alteração da decisão proferida neste habeas corpus.
     Como salientei na decisão negatória de seguimento, a inépcia do pedido inviabilizou o exame da pretensão no presente habeas corpus. 
    Ademais, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018” (HC n. 166.543-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.5.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré- constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa. 3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017. 4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).
     “EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 168.491, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração apresentado na Petição/STF n. 3.867/2020.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida em 19.12.2020, pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus por não ter sido o prazo recursal interrompido pela apresentação deste pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora